Tribunal: TJBA
Processo: 0516916-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516916-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THEREZINHA CAROLINA DE ANDRADE representante do ESPÓLIO DE JOSÉ BAHIA DA SILVA LEITÃO

Advogado(s)
:
SARITA MABEL DE ANDRADE BASTOS, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

APELADO: TERESA DE JESUS LEITAO e outros

Advogado(s)
:
MARILDETE SILVA BRITO, TERESA DE JESUS LEITAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INDEFERIDO NA MESMA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de José Bahia da Silva Leitão, representado por sua inventariante, contra sentença proferida nos autos da Ação de Sobrepartilha ajuizada pelo Espólio de Augusto Arthur da Silva Leitão. A decisão recorrida, em um único ato, indeferiu o pedido de habilitação do Apelante como terceiro interessado e, ao mesmo tempo, julgou procedente o pedido da parte autora, determinando a adjudicação dos bens. O Apelante alega ser legítimo proprietário dos bens objeto da lide e sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de contraditório.

II. Questão em discussão
Discute-se a regularidade da sentença proferida pelo juízo de origem que, sem oportunizar manifestação prévia ao Apelante, indeferiu seu pedido de habilitação como terceiro interessado e decidiu o mérito da causa, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir
Afastada a preliminar de ilegitimidade recursal, pois o Apelante, ao ter seus Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, passou a integrar validamente a relação processual.
Restou configurada a nulidade da sentença, diante do indeferimento do pedido de intervenção do terceiro e julgamento de mérito em um único ato decisório, sem prévia manifestação das partes.
O juízo a quo suprimiu fase essencial do processo, deixando de analisar isoladamente o pedido de habilitação, impedindo o contraditório e a produção de provas pelo Apelante.
A conduta violou frontalmente os arts. 9º e 10 do CPC, bem como o art. 5º, LV, da Constituição Federal, o que configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que, ao indeferir pedido de habilitação de terceiro interessado, simultaneamente julga o mérito da ação, sem garantir o contraditório. 2. O ingresso de terceiro interessado exige decisão específica e prévia, com ampla possibilidade de manifestação das partes envolvidas, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5141952-30.2020.8.13.0024, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0516916-73.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO

PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça